Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721373-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) SOLPAR – SOL Participações S/A e Outra Agravado(s) Yuri Augusto Daher e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória c/c perdas e danos, indeferiu o pedido de arresto formulado pela parte Autora, ora Agravante, sob o fundamento de que “sem indícios claros de insolvência, a demonstrar que aguardar o decurso do processo levará ao fracasso do intento de receber o débito perseguido, é o caso de indeferimento do arresto”. A parte Agravante requer o julgamento imediato do agravo de instrumento por reputar desnecessária a intimação dos Agravados para que respondam ao recurso, ao argumento de que o agravo “é manejado em face de decisão interlocutória proferida sobre pedido de tutela de urgência, entende-se ser possível análise do pedido inaudita altera parte, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil”. É a suma dos fatos. Não olvido a existência de entendimentos doutrinários no sentido de possibilitar o julgamento de agravo de instrumento sem a prévia intimação da parte Agravada. No entanto, a excepcionalidade invocada pela parte Agravante nos presentes autos não dispensa a intimação dos Agravados. Com efeito, o Art. 9o, Parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência”. Portanto, a previsão legal refere-se à decisão e não ao julgamento de agravo de instrumento, sendo que o fato de a Decisão agravada tratar de indeferimento de arresto não autoriza, por si só, em sede recursal, a apreciação imediata do mérito do agravo pelo Colegiado. A disciplina legal do agravo de instrumento disposta no Art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil prevê em seu Art. 1.019 que apenas em casos de não conhecimento do agravo ou de negativa de seu provimento nas hipóteses legais elencadas é que se faz possível a ausência de manifestação da parte Agravada (Art. 932, incisos III e IV), e que eventual provimento monocrático, como pretendem os Agravantes, não prescinde da intimação da parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso (Art. 932, inciso V). Como a matéria versada nos presentes autos não se amolda a nenhum dos casos das alíneas do referido dispositivo legal, não há como proceder-se ao imediato julgamento do agravo. A par dessas considerações, resulta evidente que o agravo de instrumento deverá ser regularmente processado mediante a observância do disposto no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de imediato julgamento do recurso sem a prévia intimação da parte Agravada. Por sua vez, considerando que não há pedido de concessão de liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator